Tribunal: TJDFT
Processo: 0705980-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MONITÓRIA. DUPLICATAS. COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À RELAÇÃO MERCANTIL E FALTA DE PAGAMENTO. ENDOSSO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VALIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IRRELEVÂNCIA. ALCANCE DAS EXCEÇÕES OPONÍVEIS.
1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. De acordo com a exata dicção do art. 700, inciso I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro do devedor capaz. Logo, independentemente da caracterização, ou não, das notas fiscais e respectivas duplicatas como títulos executivos extrajudiciais, verifica-se a utilidade e a adequação da ação monitória proposta. Ademais, a aptidão dos documentos apresentados para demonstrar, ou não, a obrigação exigida é matéria que diz respeito ao mérito da demanda. Preliminar rejeitada.
3. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Preliminar rejeitada.
4. Sendo incontroversa a relação mercantil subjacente à emissão das notas fiscais e correspondentes duplicatas, bem como a ausência de pagamento, é exigível o pagamento pela via da monitória, por parte do cessionário, alçado a tal por força de contrato de prestação de serviços advocatícios em que os títulos foram dados em garantia, além do endosso.
5. O devedor somente pode opor as objeções que tivesse contra cedente, não lhe sendo dado questionar a validade do contrato de prestação de serviços advocatícios que motivou a circulação do crédito, como se infere do art. 294, do CC.
6. A ausência de notificação do devedor quanto à cessão do crédito é suprida por sua citação no processo judicial. Precedentes.
7. Apelo não provido.